Tribunal: TJES
Processo: 5002469-92.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002469-92.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANESSA ANGELI RIBEIRO
RECORRIDO: GOL TRANSPORTES AEREOS S.A.
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte autora, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE ADQUIRIU PASSAGENS AÉREAS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MILHAS SMILES PARA O TRECHO VITÓRIA/ES – PRESIDENTE PRUDENTE/SP, IDA NO DIA 26/10/2020 E RETORNO EM 05/11/2020, SENDO DESPENDIDA A QUANTIDADE DE 21.550 MILHAS + R$ 383,00, ALÉM DE TAXA DE EMBARQUE DE R$55,45. NARRA QUE FOI INFORMADA SOBRE O CANCELAMENTO DO VOO DE VOLTA, SENDO AUTOMATICAMENTE REACOMODADA EM VOO NO DIA 04/11/2020, O QUE NÃO ACEITOU, JÁ QUE A DATA NÃO ERA FAVORÁVEL. ADUZ QUE TENTOU REMARCAR A VIAGEM, SEM SUCESSO, EIS QUE SÓ HAVIA A OPÇÃO DE CANCELAMENTO. RELATA QUE FOI REEMBOLSADA INTEGRALMENTE DA PASSAGEM COMPRADA ANTERIORMENTE (21.550 MILHAS R$ 383,00 + TAXA DE EMBARQUE DE R$55,45), CONTUDO, PRECISOU ARCAR COM UMA TAXA DE CANCELAMENTO DE R$ 600,00 E COM UM NOVO VOO MAIS CARO QUE O ANTERIOR. SENDO ASSIM, PUGNA PELA CONDENAÇÃO DA COMPANHIA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA SUSTENTA QUE O CANCELAMENTO DO VOO CONTRATADO PELA PARTE AUTORA NÃO SE DEU POR CULPA DA RÉ, MAS, SIM, EM RAZÃO DE FORÇA MAIOR, QUAL SEJA, A PANDEMIA DO COVID-19, QUE, ENSEJOU A READEQUAÇÃO DO ITINERÁRIO. A REQUERIDA ALEGA A INOCORRÊNCIA DOS DANOS MORAIS DE INÍCIO, POIS O CANCELAMENTO DO VOO DA AUTORA SE DEU POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR. PUGNA, PELA IMPROCEDÊNCIA DA PRESENTE DEMANDA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
‘‘Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da parte autora para condenar a ré a devolver à autora a quantia de R$ 1.148,00 (mil cento e quarenta e oito reais), imediatamente, a título de danos materiais, corrigido monetariamente desde a data do efetivo desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação, bem como a devolução de 9.680 milhas.Via de consequência,
JULGO EXTINTO O FEITO
, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.’’
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
REQUER

SEJA DADO PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO, PARA QUE SEJA RECONHECIDO OS DANOS MORAIS, CONDENANDO A RECORRIDA AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
REQUER SEJA

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DA RECORRENTE.
(6). DO MÉRITO.
LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO DE CONSUMO
.
CANCELAMENTO DE VOO
. TRANSTORNO OCORRIDO EM MEIO À SITUAÇÃO PANDÊMICA MUNDIAL, SENDO PÚBLICOS, À ÉPOCA, INFORMATIVOS SOBRE POSSÍVEIS CANCELAMENTOS DE VOOS.
QUANTO À QUESTÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, OBJETO DO PRESENTE RECURSO, ENTENDO, TAL COMO O JUÍZO DE PISO, QUE SE TRATA DE QUESTÃO ESTRITAMENTE PATRIMONIAL, NÃO HAVENDO, PORTANTO, NECESSIDADE DE SE FALAR EM INDENIZAÇÃO, VISTO QUE NÃO TEM INCIDÊNCIA NO ÂMBITO DOS DIREITOS PERSONALÍSSIMOS. POR MAIS DESAGRADÁVEL QUE SEJAM, OS FATOS ANALISADOS NÃO TÊM O ALCANCE NECESSÁRIO PARA COMPROMETER TAIS DIREITOS. A REQUERENTE FOI PREVIAMENTE INFORMADA DO CANCELAMENTO DO VOO, OPTANDO, ANTES MESMO DO EMBARQUE, PELO CANCELAMENTO, NÃO TRAZENDO AOS AUTOS NENHUMA PROVA ALÉM DESSA PARA CONFIGURAR OS DANOS MORAIS REQUERIDOS. PORTANTO, ENTENDO QUE NÃO HÁ DANO MORAL A SER RESSARCIDO, MAS APENAS O DESAGRADO INERENTE ÀS VICISSITUDES DA VIDA SOCIAL, E O MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL SEM CONSEQUÊNCIAS. SENTENÇA PROFERIDA PELO COLEGA DE PISO QUE NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (7). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA, ESTANDO SUSPENSA A SUA EXIGIBILIDADE AO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, NOS TERMOS DO ART. 98, § 3º DO CPC/2015.

É COMO VOTO.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)